Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
PETIÇÃO N° 1003111-60.2021.8.11.0000 – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
REQUERENTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Exceção de Incompetência oposta por Benedito Odário Conceição e Silva diante da decisão proferida pelo Des. Paulo da Cunha que aceitou a declinação de competência manifestada pelo Exmo. Des. GIberto Giraldelli para admitir o processamento do do Habeas Corpus n. 1020743-36.2020.8.11.0000, indeferindo o pleito liminar.
Apesar de ter determinado a autuação do feito como Exceção de Incompetência, referido Desembargador determinou a remessa dos autos à esta Presidência, nos termos do art. 84 do RITJM, diante da existência de “severas dúvidas quanto ao procedimento que deve ser adotado no presente incidente”.
Como consignado em sua decisão: “diante da inexistência de outra regra regimental que estabeleça rito para eventual exceção de incompetência direcionada exclusivamente ao Relator, por motivos relacionadas à forma de distribuição do feito, submeto a questão à apreciação da Exma. Desa. Presidente do Tribunal de Justiça, para que a resolva ou defina o rito a que deverá ser submetido o incidente.”
Pois bem.
Analisando detidamente a peça inicial verifico que, conquanto tenha sido ao seu final requerido o reconhecimento da “incompetência do ora relator, Exmo. Desembargador Paulo da Cunha, e da prevenção do Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto nos termos do art. 80, §1o, do RITJMT”, a insurgência tem como base a suposta incompetência da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício para o julgamento do Habeas Corpus n. 1020743-36.2020.8.11.0000 diante da prevenção da Terceira Câmara, visto que o Habeas Corpus o n. 1021437-05.2020.811.0000, protocolizado pelo Ex-Secretário de Educação, Alex de Vieira Passo, foi distribuído posteriormente àquele.
Aliás, o respectivo tópico no petitório é denominado “DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PREVENÇÃO DA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL”, no qual defende que, por força da cronologia na distribuição dos writs, o Juízo da Terceira Câmara Criminal teria antecedido ao da Primeira, tornando-se, pois, competente para o julgamento de todos os processos oriundos da operação OVERLAP.
Destarte, apesar da atecnia no pedido, determino o retorno dos autos ao Des. Paulo da Cunha para que o processamento do incidente seja realizado nos termos do art. 226 do RITJMT, que trata da Exceção de Incompetência deste Tribunal ou seus órgãos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.